Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSUMIDOR RÉU. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 63, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES.
1. “Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.”
(Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Conflito de competência admitido, declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, Juízo Suscitante.